Tribunal: STF
Processo: ARE 1600381
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Doc. 19, fls. 1-2): 

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. DOENÇA INCAPACITANTE. DESCONTO DE ALÍQUOTA DE 9,5% (NOVE VÍRGULA CINCO POR CENTO) NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TOTAL DOS PROVENTOS DO IMPETRANTE. SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. APELAÇÕES CÍVES. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA DOS MILITARES PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.954/2019. REQUISITOS DE ISENÇÃO DOS DESCONTOS EM QUESTÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS (LAUDO DA JUNTA MÉDICA MILITAR INDICANDO DOENÇA – “CEGUEIRA MONOCULAR”). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ISENÇÃO CABÍVEL. DOENÇA INSERIDA NO ART. 6°, XIV DA LEI FEDERAL Nº 7.713/1988. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ESTADUAL Nº 8.633/2005. ARTIGOS 24-D E 24-F. RESSALVA DOS DIREITOS ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/2019. PRECEDENTES. APELOS CONHECIDOS, DESPROVIDO DO RÉU E PROVIDO DO AUTOR.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 21), foram rejeitados (Doc. 25).
No Recurso Extraordinário (Doc. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – IPERN alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas
Aponta, por outro lado, violação aos arts. 22, XXI; 149, §§1º e 1º-A; 42, § 1º; e 150, I, da CF/1988, defendendo a aplicação ao caso do Tema 1177-RG, “para considerar válidos todos os recolhimentos efetuados a título de contribuição de militares sob o rito da Lei Federal nº 13.954/2019 até 1º de janeiro de 2023” (Doc. 27, fl. 17).
Aduz que “no Estado do Rio Grande do Norte se optou não por editar uma lei, mas, sim, promover reforma da previdência por meio de à Constituição Estadual, sendo editada a Emenda nº 20, de 29 de setembro de 2020, que referendou a extinção da referida imunidade tributária, ao revogar o § 23 do art. 29 da Constituição do Estado, que replicava, ipsis literis, a antiga regra do artigo 40, § 21, da Constituição Federal. Assim, a revogação do tratamento constitucional diferenciado em favor dos portadores de patologia incapacitante outrora previsto no §21, do art. 40 da Constituição Federal, foi devidamente referendada pelo legislador estadual através de Emenda à Constituição Estadual, adequando-se ao que dispunha a nova redação da Constituição Federal, sob pena de inconstitucionalidade, havendo inequivocamente a revogação do benefício fiscal no âmbito da Constituição Federal e também do ente estatal” (Doc. 27, fl. 19).
Destaca, ainda, que “o STF já se manifestou expressamente reiteradas vezes pela impossibilidade de se falar em direito adquirido a benesse fiscal, tratando no caso de imunidade tributária” (Doc. 27, fl. 19).
Em seguida, determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 1177/STF (Doc. 32).
Em nova análise da questão, o juízo local manteve o acórdão anteriormente prolatado (Doc. 34).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos que (a) o acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional; (b) a controvérsia restringe-se à esfera infraconstitucional, sendo a alegada violação, caso existente, de caráter reflexo ou indireto; (b) incide as Súmulas 279 e 280/STF (Doc. 36).
No Agravo (Doc. 38), a parte recorrente refuta a incidência dos referidos óbices.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
Adite-se que o juízo de origem, com base na Lei Estadual 8.633/2005 e nas peculiaridades do caso concreto, deu provimento à apelação da parte autora, ao fundamento de que comprovou que é servidor reformado, “com direito à isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária eis que portador de patologia prevista legalmente como requisito para tanto, tendo juntado ao feito provas nesse sentido” (Doc. 15, fl. 7). 
Esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo negativo de retratação ao Tema 1177/STF, ocasião em que o Juízo local afastou a aplicação do referido precedente ao caso em análise aos seguintes fundamentos (Doc. 34, fl. 4):

“(...) o Pretório Excelso compreendeu pela inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019, que avançou sobre a competência dos Estados e fixou percentual da contribuição previdenciária (9,5%) a ser cobrada pelos Entes. Posteriormente, em sede de aclaratórios, modulou os efeitos do decidido para manter a higidez da quantia fixada até 1º de janeiro de 2023. Evidencio, todavia, que essa discussão em nada se confunde com o raciocínio fixado por este Órgão fracionário, isso porque, não se avançou neste colegiado sobre o correto percentual aplicável ao caso do recorrente, exatamente porque, com fundamento em Lei Estadual (Lei nº 8.633/2005), observou-se, todavia, a isenção de contribuições pelo servidor enquanto militar passado para a inatividade pelo desenvolvimento de doença incapacitante antes da vigência da referida norma Federal. (...) Isto posto, a meu ver, inexiste dissonância do pensar desta Corte com a jurisprudência qualificada do STF, pois sequer o acórdão recorrido avançou sobre a justa prestação previdenciária, solucionando o litígio pela sua total isenção, repito, com fundamento em lei local.”

Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Acresça-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, bem como da legislação local aplicável, providências vedadas na via extraordinária em face dos óbices das Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF ().
Nesse sentido, em casos semelhantes:

“Ementa: Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Policial militar da reserva. Portador de moléstia grave. Isenção de contribuição previdenciária. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1453679 ED-AgR / PR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 1º/4/2024)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Contribuição previdenciária. Isenção. Policial Militar Estadual portador de moléstia grave. 3. Reexame de legislação infraconstitucional correlata. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1437430 AgR / RN, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2023)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1394040/PR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/11/2022)

Envolvendo a mesma situação posta a debate, vejam-se ainda as seguintes decisões monocráticas:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. VIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (RE 1459022 / RN, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/10/2023)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1499733 / RN, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 8/7/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente